Tribunal: TJDFT
Processo: 0723600-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ART. 304, C/C ART. 297, DO CP. FALSIFICAÇÃO NÃO GROSSEIRA. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de uso de documento público falso (art. 304 c/c art. 297, CP), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a falsificação do documento público apresentado pelo apelante é grosseira a ponto de configurar crime impossível, ensejando a absolvição por atipicidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo documentoscópico e prova testemunhal produzida sob o contraditório.
4. O laudo pericial atestou que o documento apresentado possuía semelhanças com carteiras de identidade autênticas quanto às dimensões, leiaute e disposição dos dados, sendo a falsidade identificada apenas mediante instrumentos óticos específicos, em razão da ausência de elementos de segurança.
5. A necessidade de exame técnico para a identificação da contrafação afasta a tese de falsificação grosseira e, por consequência, a configuração de crime impossível, pois o meio empregado era apto a produzir o resultado típico.
6. O crime de uso de documento falso é formal e se consuma com a simples utilização do documento, independentemente da obtenção da vantagem pretendida.
7. Mantém-se a condenação quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar a tipicidade, ilicitude e culpabilidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
“1. Não configura crime impossível o uso de documento público falsificado cuja inautenticidade não seja perceptível de plano, exigindo exame técnico para sua constatação.
2. O crime de uso de documento falso consuma-se com a mera utilização do documento, sendo irrelevante a obtenção do resultado pretendido.”
Dispositivos relevantes citados:
art. 304 c/c art. 297, caput, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2086609, 3a Turma Criminal, julgamento em 12/02/2026.
TJDFT, Acórdão 1946188, 1a Turma Criminal, julgamento em 21/11/2024.